Tribunal: TJMT
Processo: 1017913-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017913-24.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (SUSCITANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, O DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AÇÃO POPULAR CONTRA ATO NORMATIVO MUNICIPAL. MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS EM PERÍODO VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM FUNDAMENTO EM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO INTERNA DO TJMT. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO. ADMISSÃO DO INCIDENTE.

I.

Caso em exame:

1.

Requerimento de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com fundamento nos artigos 976 a 987 do CPC e nos artigos 176 e 181 do RITJMT, com o objetivo de uniformizar o entendimento jurídico quanto à validade da ação popular como meio processual de impugnação a ato normativo municipal que majora subsídios de agentes políticos em violação ao artigo 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do artigo 976 do CPC: (
i
) efetiva repetição de processos com controvérsia unicamente de direito; (
ii
) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e (
iii
) inexistência de afetação da matéria nos tribunais superiores.

III.

Razões de decidir:

3.

A multiplicidade de processos com fundamento em questão unicamente de direito indica a necessidade de uniformização da jurisprudência.

4.

Há divergência jurisprudencial relevante entre os órgãos do TJMT no sentido de saber se a ação popular é instrumento processual adequado para impugnar ato normativo municipal que majora subsídios de agentes políticos em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.

A matéria discutida é exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de provas.

6.

O NUGEPNAC atestou a inexistência de tema semelhante afetado no STF, no STJ ou no próprio TJMT.

7.

Presentes os pressupostos legais para admissão do IRDR, conforme o artigo 976 do CPC.

IV.

Dispositivo:

8.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido.

Determinada a suspensão dos processos em trâmite no Estado de Mato Grosso que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, consistente na definição da tese: “
se a ação popular é instrumento processual adequado para impugnar ato normativo municipal que majora subsídios de agentes políticos em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal
”, nos termos do artigo 982, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 976 a 987; LRF, art. 21, II; RITJMT, arts. 176 e 181.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA SEÇÃO

Trata-se de requerimento de instauração de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
, com fundamento nos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil e 176 e 181 do RITJMT, com o intuito de uniformizar e qualificar o entendimento do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso acerca da questão unicamente de direito versada no recurso de agravo de instrumento n. 1005420-15.2025.8.11.0000, em trâmite na Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo sob a relatoria desta suscitante.

O agravo de instrumento, que constitui a causa-piloto do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Popular n. 1000063-92.2025.8.11.0052, que deferiu a suspensão dos efeitos da Lei Municipal n. 784/2024, do Município de Salto do Céu.

A referida demanda tem por objeto a declaração de nulidade da mencionada norma municipal, sob o fundamento de violação ao artigo 21, inciso II, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), diante da concessão de aumento de subsídios e verbas indenizatórias dentro do período vedado de 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato eletivo.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a ação popular se destina a proteger o patrimônio público, o meio ambiente e outros interesses difusos contra atos ilegais ou lesivos, mas não se presta a questionar a validade de normas jurídicas em sentido abstrato.

Nas contrarrazões, o agravado assevera que o reconhecimento da nulidade da Lei Municipal n. 784/2024 protege o Erário, pois evita o dispêndio de valores públicos em afronta à Lei n. 4.717/65 e, portanto, é a causa de pedir, que está amparada na referida lei. Acrescenta que a lei questionada é uma lei de efeito concreto, porquanto não tem característica de generalidade e abstração e não cria norma jurídica.

Diante da multiplicidade de demandas que versam sobre a validade de leis municipais que majoram subsídios de agentes políticos no período vedado pelo artigo 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e da constatação de entendimentos divergentes no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a mesma questão unicamente de direito, esta Relatora suscitante verificou a necessidade de instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, visando à uniformização da interpretação e à segurança jurídica no julgamento do tema.

Determinei a remessa dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) e, após, à Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 295709354).

O NUGEPNAC, unidade vinculada à Vice-Presidência deste Tribunal, informou não existir registro de temas afetados sobre a matéria em análise no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal (Id. 296640352).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente à admissão e ao regular processamento do IRDR (Id. 304088877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico, trata-se de requerimento de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com fundamento nos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil e 176 e 181 do RITJMT, com o intuito de uniformizar e qualificar o entendimento do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso acerca da questão unicamente de direito versada no recurso de agravo de instrumento n. 1005420-15.2025.8.11.0000 (causa piloto), em trâmite na Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo sob a relatoria desta suscitante.

Nos termos dos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil, o presente momento processual corresponde à análise da presença, de forma cumulativa, dos requisitos exigidos para a admissibilidade do IRDR, a saber:

i)

A efetiva repetição de processos que versem sobre a mesma controvérsia fundada em questão unicamente de direito;

ii)

O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica decorrente da possibilidade de decisões judiciais divergentes; e

iii)

A inexistência de recurso afetado, no âmbito dos tribunais superiores, para uniformização da matéria jurídica controvertida por meio de procedimento próprio.

No que se refere ao primeiro requisito – a repetição de processos que versem sobre a mesma controvérsia fundada em questão unicamente de direito –,
verifica-se evidente multiplicidade de demandas que tratam da validade de leis municipais que promovem a majoração de subsídios de agentes políticos no período vedado pelo artigo 21, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Além da causa piloto, há, sob a relatoria desta suscitante, ao menos cinco recursos pendentes de julgamento sobre a mesma matéria:

Número único:

Recurso:

Situação:

1000057-35.2025.8.11.0004

Agravo Regimental

Conclusos para julgamento

1002843-64.2025.8.11.0004

Agravo Regimental

Conclusos para julgamento

1001256-07.2025.8.11.0004

Agravo Regimental

Aguardando prazo para contraminuta

1002486-31.2024.8.11.0029

Recurso de Apelação

Vista ao MP

1002843-64.2025.8.11.0000

Agravo Regimental

Conclusos para julgamento

De igual modo, há outros processos atualmente em tramitação neste Tribunal:

Número Único:

Órgão julgador:

Relator:

AP - 1002485-46.2024.8.11.0029

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo

Des Márcio Vidal

AP - 1000126-67.2025.8.11.0004

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

AP - 1000528-49.2025.8.11.0037

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Desa. Maria Erotides Kneip

AI - 1007845-15.2025.8.11.0000

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

Des. Mário Roberto Kono

AgRCiv - 1004304-71.2025.8.11.0000

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Desa. Maria Erotides Kneip

AI - 1004056-08.2025.8.11.0000

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

Des. Desodete Cruz Júnior

Verifica-se, igualmente,
acentuada divergência jurisprudencial entre os órgãos fracionários deste Tribunal
, uma vez que as decisões paradigmas revelam entendimentos conflitantes quanto à adequação da ação popular como instrumento processual para impugnar ato normativo municipal que majora subsídios de agentes políticos em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo julgados que admitem sua utilização nesse contexto e, por outro lado, decisões que a reputam inadequada, sob o fundamento de se tratar de ação popular contra lei em tese, hipótese que configuraria sucedâneo de controle abstrato de constitucionalidade.

Essa acentuada divergência jurisprudencial compromete, como já ressaltado, a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema judicial, na medida em que conduz ao tratamento desigual de jurisdicionados que se encontram em idêntica situação fática e jurídica, gerando instabilidade e imprevisibilidade nas decisões judiciais, circunstância que a nova sistemática de precedentes, prevista no Código de Processo Civil, visa expressamente evitar, ao recomendar a uniformização da interpretação das normas jurídicas por meio de mecanismos como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Registra-se, também, que
a matéria objeto do presente incidente é unicamente de direito
, uma vez que a controvérsia não exige reexame de elementos fático-probatórios, restringindo-se à interpretação e aplicação de norma jurídica em caráter abstrato e uniforme.

Destaca-se, ainda, que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) informou
não existir registro de temas afetados sobre a matéria em análise no âmbito deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal
(Id. 296640352), circunstância que corrobora a necessidade de fixação de tese jurídica por esta Corte, com vistas à uniformização do entendimento, à promoção da segurança jurídica e à preservação da isonomia e da estabilidade na aplicação do direito.

Em conclusão,
verifica-se o preenchimento dos requisitos legais para a admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
, nos termos dos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser admitido e processado, com vistas à uniformização da tese jurídica controvertida no âmbito deste Tribunal.

Ante o exposto,
ADMITO
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC, determinando o
SOBRESTAMENTO
dos processos em trâmite neste Tribunal que versem sobre a mesma questão jurídica, consistente na definição da tese: “
se a ação popular é instrumento processual adequado para impugnar ato normativo municipal que majora subsídios de agentes políticos em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

Por fim, em razão da admissibilidade deste Incidente, determino as seguintes providências:
i
) a
suspensão dos processos em trâmite
no Estado de Mato Grosso que versem sobre as mesmas questões jurídicas aqui tratadas, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC c/c artigo 181-H, inciso I, do Regimento Interno do TJ/MT; e
ii
) a
expedição de ofício aos órgãos e/ou entidades com interesse na controvérsia
, nos termos do artigo 983, do CPC, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, quais sejam: Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado; Ordem dos Advogados de Mato Grosso – Seccional Mato Grosso –, Associação Mato-Grossense de Magistrados (AMAM/MT) –; Associação Mato-Grossense das Defensoras e Defensores Públicos de Mato Grosso; Associação Mato-Grossense do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025